Tribunal: TJES
Processo: 5031264-64.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031264-64.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA PRATES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. VENDA CASADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5031264-64.2024.8.08.0048

Recorrente: RITA PRATES DOS SANTOS

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, aduzindo a regularidade da contratação.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Inicialmente, verifico que deve ser pronunciada, de forma parcial, a prescrição quinquenal, considerando que a contratação do cartão de crédito e do aludido seguro ocorreram em 12/11/2015 (id. 13527412).

De acordo com a jurisprudência do STJ, a prescrição tem início a partir do último desconto indevido, levando em conta o prazo de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DECISÃO QUE AFASTOU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL E AO SEU TERMO INICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC. TERMO A QUO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. LAPSO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5070477-17.2023.8.24 .0000, Relator.: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 11/06/2024, Terceira Câmara de Direito Civil).

No caso em tela, observa-se que os descontos se iniciaram em 2015 e permaneceram ao menos até outubro de 2024. Sendo assim, considerando que o ajuizamento desta demanda se deu em 07/10/2024, tem-se que a pretensão atinente aos descontos anteriores a 07/10/2019 encontra-se prescrita.

Portanto,
acolho parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição, nos termos da fundamentação supra.

Quanto ao mérito propriamente dito, com todas as vênias e

em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que restou incontroverso nos autos a ocorrência da chamada venda casada,
pois a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o contrato de seguro prestamista fora, de fato, assentido pela parte autora, devendo ser reconhecida a ilegalidade da contratação.

In casu,
verifico que o contrato de seguro prestamista encontra-se atrelado à contratação do cartão de crédito consignado, sem qualquer apresentação/comprovação de que a parte autora/recorrente tenha sido cientificada da indigitada contratação, tomando conhecimento de sua existência tão somente quando da sua cobrança nas faturas de seu cartão.

Registre-se que a denominada venda casada constitui uma prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, com previsão no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a saber:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

Assim, essa prática caracteriza clara violação ao princípio da transparência, um dos pilares do sistema de proteção do consumidor (art. 6º, III, do CDC), e resulta em onerosidade excessiva, pois o consumidor assume obrigações contratuais sem saber exatamente do que se trata, nem ter oportunidade de escolha.

Importante destacar que a contratação do cartão consignado não pode estar condicionada à adesão a seguro, salvo quando o consumidor for devidamente informado sobre a existência do produto e tiver liberdade de escolha sobre sua contratação.

Por tais razões, imperioso o reconhecimento da ilegalidade da contratação, nos termos do artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . ALEGADA VENDA CASADA DO EMPRÉSTIMO COM SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM TERMOS APARTADOS, CELEBRADA NO MESMO DIA. INDÍCIOS DE CONDICIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SE CONTRATADO O SEGURO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO . COBRANÇA IRREGULAR. CARACTERIZADA A VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA, CONFORME POSICIONAMENTO DESTA CÂMARA. MONTANTE EMBUTIDO DIRETAMENTE NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS TERMOS DO EARESP 676 .608/RS. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. APELAÇÃO PROVIDA . (Apelação Cível, Nº 50110287320238210013, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 22-04-2024)
(TJ-RS - Apelação: 50110287320238210013 ERECHIM, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 22/04/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MARGEM CONSIGNÁVEL – INOBSERVÂNCIA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – Contratação de cinco empréstimos consignados, com inobservância da margem consignável de 35% do salário líquido da consumidora – Revisão corretamente determinada – Danos morais inocorrentes – Seguro prestamista – Venda casada – Restituição em dobro – Sentença parcialmente reformada – NEGARAM PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10131244220238260482 Presidente Prudente, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 30/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/08/2024)

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, relativos ao contrato de seguro não assentido pela autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, sendo o valor restituído de forma simples de 07/10/2019 até março de 2021, já que
não demonstrada a má-fé pelo consumidor
, e em dobro a partir de abril de 2021, ante a
indubitável conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela instituição financeira.

Logo, deve ser parcialmente acolhido o pedido de repetição do indébito em dobro.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada indevidamente a contrato de seguro prestamista não anuído e, em decorrência disso, ter suportado descontos por anos em seu benefício previdenciário.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - CONDUTA ANTIJURÍDICA PRATICADA PELO RÉU - PREJUÍZO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS IMPORTES INDEVIDOS, EM DOBRO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - LESÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - Configuram a ocorrência de venda casada a contratação simultânea de Seguro com outro Ajuste bancário, quando não evidenciado que a adesão ao produto secundário decorreu da livre e consciente manifestação de vontade da Consumidora - As exigências de quantias manifestamente indevidas configuram a má-fé da Instituição Financeira e autorizam a restituição, em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC - As cobranças ilegítimas de valores acarretam sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam danos morais - Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o quantum reparatório por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento da parte Postulante, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito, devendo ser consideradas as singularidades da pessoa ofendida, com destaque para as restrições inerentes à sua condição de hipervulnerável, por ser idosa, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida.
(TJ-MG - AC: 50079022620228130707, Relator.: Des .(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO RIOGRANDE . CONTRATO ANULADO. DEFERIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E O DANO MORAL.TENDO SIDO IMPOSTA A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COMO CONDIÇÃO PARA CONCEDER O CRÉDITO, RESTA CONFIGURADA A VENDA CASADA, PRÁTICA VEDADA PELO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, CONFORME DISPÕE O ART. 39, I, DO CDC . IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TAIS AVENÇAS COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DA DEMANDANTE.DANO MORAL EVIDENCIADO, TENDO EM VISTA QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RÉU CONFIGURA ABUSO DE DIREITO INDENIZÁVEL. QUANTUM. INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM O PARÂMETRO QUE ESTA CÂMARA ADOTA EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS .SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50120959320218210029 SANTO ÂNGELO, Relator.: Guinther Spode, Data de Julgamento: 20/04/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 2.000,00 é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RITA PRATES DOS SANTOS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada a fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais e:

a)

DECLARAR
a prescrição da pretensão autoral relativa aos descontos no benefício previdenciário da parte autora, anteriores a 07/10/2019, nos termos do art. 487, II, do CPC;

b)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa ao contrato de seguro prestamista, e, por conseguinte, determinar que a parte requerida efetue a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c)

CONDENAR
o banco requerido na restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora no período de 07/10/2019 até março de 2021 e, a partir de abril de 2021, a sua restituição dobrada, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

d)

CONDENAR
o banco requerido a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)